Tribunal: STF
Processo: ARE 792396
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Gratificação de Produtividade. Natureza jurídica e efeitos decorrentes. Questão decidida conforme legislação local 4. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.